Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723976-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARVALHO DE SOUSA LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Juliana Carvalho de Sousa Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos de no 0713473-14.2022.8.07.0020 (execução de título extrajudicial), deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da agravante até o limite dos valores devidos (ID no 157157577). 2. Alega, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor e não teria efetividade, uma vez que não há faturamento na empresa há mais de 2 (dois) anos. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 47974193, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Por lógica, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Apesar de alegar que a medida constritiva não terá eficácia, pois a empresa está sem faturamento há mais de 2 (dois) anos, a diligência decorrente da ordem judicial determinada na origem ainda não foi cumprida. 11. O percentual de 10% (dez por cento) determinado na decisão é razoável e a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 12. Ademais, já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos ao agravado, as quais não obtiveram sucesso. 13. A nomeação do representante legal da agravante para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observou o interesse da própria empresa, pois quem providenciará a adequada execução da medida é da sua confiança e já integra o quadro de funcionários, tendo maior facilidade em cumprir a ordem judicial, sem maiores ônus à execução, contribuindo para a celeridade e economia processual. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO